Tribunal: TJDFT
Processo: 0709189-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709189-59.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE FELIPE DE CARVALHO ALBUQUERQUE APELADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., RADIO E TELEVISAO CAPITAL LTDA, SA CORREIO BRAZILIENSE, METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, MMV AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA, JOAO SILVA AFONSO, BRASILIA AGORA EMPRESA JORNALISTICA LTDA - ME, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO Retire o processo da pauta de julgamentos. Intime-se o autor e os demais réus para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a celebração de acordo extrajudicial, conforme noticiado no ID 14937144, devendo ser acostado aos autos cópia do respectivo instrumento. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator